Tribunal: TJDFT
Processo: 0726396-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0726396-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO ANDRADE CARONE e RONALDO PENA COSTA JUNIOR IMPETRANTE: PAULO EMÍLIO CATTA PRETA DE GODOY, DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS, LUÍS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA, CAIO VINÍCIUS CAETANO PESSOA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA – DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado por advogado particular em favor de FABRICIO ANDRADE CARONE e RONALDO PENA COSTA JUNIOR contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos no 0723626-03.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de sobrestamento do prazo de resposta à acusação (ID 28229552). Noticiam os impetrantes que aos pacientes é imputada a suposta prática dos delitos de tráfico de influência (art. 332, parágrafo único, do Código Penal[1]) e lavagem de capitais (art. 1o, caput, da Lei n.o 9.613/98[2]). Informam que, no curso das investigações, o douto Juízo de origem deferiu diversas medidas cautelares, dentre elas, a Busca e Apreensão n.o 0002377-71.2020.8.07.0001, a qual se efetivou no dia 23/7/2020, oportunidade em que foram apreendidos diversos documentos e aparelhos eletrônicos em poder dos pacientes. Em 3/9/2020, a defesa requereu a restituição dos bens apreendidos ou, sucessivamente, o acesso por espelhamento dos equipamentos eletrônicos e a digitalização de documentos físicos, procedimento corriqueiro em sede de investigações policiais, tendo sido deferido a restituição física do passaporte do paciente Ronaldo e, em relação aos demais itens apreendidos, facultou “aos requerentes, caso queiram, o espelhamento do material existente nos aparelhos, devendo estes permanecerem apreendidos para realização da perícia” (Autos do incidente de restituição de n.o 0728399-28.2020.8.07.0001). Salientam que, em 22/9/2020, foi oficiado ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal solicitando informação acerca do prazo razoável para a realização do espelhamento do material existente nos aparelhos eletrônicos, assim como sobre a viabilidade de digitalização dos documentos físicos apreendidos, sem prejuízo da manutenção de sua integridade probatória. Todavia, decorrido 5 (cinco) meses sem qualquer manifestação, foi reiterado o mencionado ofício, em 25/3/2021, 5/6/2021 e 5/7/2021, para que o órgão policial prestasse os esclarecimentos anteriormente solicitados sobre os equipamentos eletrônicos apreendidos e encaminhados para perícia. Argumentam que, apenas em 15/6/2021, o Ministério Público juntou aos autos do processo de Busca e Apreensão os documentos físicos digitalizados, sendo que, mesmo sem a resposta do Instituto de Criminalística e, portanto, sem que se concretizasse o pretendido acesso da defesa à integra dos elementos informativos, ofereceu, em 8/7/2021, denúncia, que foi recebida, em 20/7/2021, pela d. autoridade apontada como coatora, a qual determinou a citação dos acusados para fins do art. 396 do Código de Processo Penal[3]. Aduzem que somente em 2/8/2021 o referido órgão policial apresentou resposta aos ofícios, solicitando que seja revisto o pleito defensivo de espelhamento em razão da sobrecarga de trabalho do setor e, caso mantido, requereu 30 dias úteis para cumprimento da diligência. Acrescentam que o pedido de sobrestamento do prazo para oferecimento de resposta à acusação em razão da ausência de elementos informativos colhidos na fase pré-processual foi apresentado em 4/8/2021, portanto, antes da citação dos ora pacientes, de sorte que o seu indeferimento enseja manifesta ilegalidade, porquanto afronta as garantias de ampla defesa e contraditório ao impor aos pacientes o ônus de se deferem às cegas, em grave ofensa ao postulado da paridade de armas. Sustentam que não se trata de pedido protelatório, eis que muito antes da denúncia, há quase um ano, busca o acesso integral aos elementos indiciários e, assim, exercer o direito de defesa no cumprimento do munús reconhecido à Advocacia pela Constituição Federal, sendo certo que, “se existe risco à economia processual e à razoável duração do processo, esse não pode ser debitado à conta da defesa técnica, mas sim aos próprios órgãos públicos encarregados da persecução penal”. Arrematam afirmando que, se a defesa técnica “não obteve acesso à integra dos elementos recolhidos na execução de medidas cautelares realizadas no interesse da Operação Alto Escalão, notadamente no que se refere aos aparelhos eletrônicos apreendidos em seu poder, resta clara a impossibilidade de abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, a teor do que previsto no art. 798, § 4o do CPP”[4], uma vez que “há de se considerar o prejuízo do acesso tardio a tais elementos uma vez que é no momento de apresentação da resposta que a defesa deve indicar as provas a serem produzidas no decorrer da instrução probatória, sob pena de preclusão temporal”. Com tais argumentos, requer a concessão de liminar para sobrestar o prazo para oferecimento de resposta à acusação nos autos da Ação Penal no 0723626-03.2021.8.07.0001 até o julgamento do writ. Postula, ainda, que seja oficiado ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal para que este órgão indique prazo para efetivação do espelhamento dos itens eletrônicos aprendidos na operação Alto Escalão. No mérito, pleiteia que seja disponibilizado à defesa dos pacientes acesso integral aos elementos informativos colhidos, em especial ao espelhamento dos aparelhos eletrônicos apreendidos (Autos de Apreensão e Apresentação de n.o 250/2020, 253/2020, 255/2020 e 256/2020), bem assim que seja determinada a restituição do prazo para a defesa apresentar resposta à acusação após ter garantido o acesso integral aos referidos elementos informativos. Requer, ao final, a intimação prévia dos impetrantes da data em que o feito será levado a julgamento. Junta documentos. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em suma, pretendem os impetrantes o sobrestamento do prazo para apresentação de resposta à acusação em razão de não terem tido acesso ao conteúdo existente nos aparelhos eletrônicos apreendidos em poder dos pacientes nos autos do processo de Busca e Apreensão n.o 0002377-71.2020.8.07.0001, uma vez que, até a presente data, não foi realizado o espelhamento do material existente nos referidos aparelhos e confeccionado o laudo pericial, tendo o Ministério Público, antes de oferecer a denúncia, juntado apenas os documentos físicos digitalizados. A d. autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de sobrestamento do prazo para a apresentação de resposta à acusação, nos seguintes termos: Tendo em vista as informações trazidas pelo órgão ministerial em ID 99960585; indefiro, por ora, os pedidos defensivos de ID 99413456. De fato, a fase postulatória independe do conteúdo de tais laudos, que deverão ser juntados ao tempo da instrução probatória. O Juízo de absolvição sumária, que é o objeto de cognição na atual fase do processo, não depende do encerramento da prova técnica, o que implica dizer que o sobrestamento pretendido, além de carecer de fundamentação legal, representa desnecessária lesão à economia processual e à razoável duração do processo. Aguarde-se a juntada dos laudos periciais informados pelo Ministério Público em ID 99960585, abrindo-se vista à Defesa acerca dos elementos de prova constantes dos referidos laudos (ID 28229552) (Grifou-se). Depreende-se da decisão combatida que, de fato, a referida prova pericial ainda não foi realizada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, todavia, determinou a indigitada autoridade coatora que, assim que os laudos periciais forem juntados aos autos, seja concedida vistas à defesa para que possa se manifestar sobre os elementos de prova neles constantes. Com efeito, em análise perfunctória, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, porquanto o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Insta salientar que, não obstante os relevantes argumentos dos impetrantes quanto à importância de a resposta à acusação ser apresentada somente após a defesa ter conhecimento de todo o acervo probatório produzido, certo é que a legislação processual penal não disciplinou acerca do momento para juntada do laudo pericial em questão, de sorte que, em exame de sumária cognição, não há como se reconhecer qualquer ilegalidade na decisão impugnada. Ademais, a juntada da referida prova pericial após a resposta a acusação, não importaria, prima facie, prejuízo à defesa, porque terá a oportunidade de questioná-la e de utilizar as informações nela constantes durante toda a instrução processual, inclusive em sede de alegações finais. Sendo assim, embora os impetrantes não tenham tido acesso aos elementos informativos constantes dos aparelhos eletrônicos apreendidos em poder dos pacientes no início da ação penal e, assim, subsidiar a elaboração de sua resposta à acusação, dúvida não há de que antes da conclusão da fase instrutória terá acesso aos aludidos laudos periciais, quando, então, poderão postular outras diligências, dentre elas, arrolar testemunhas, cujos depoimentos guardem relação com o conteúdo extraído dos aparelhos eletrônicos periciados, não incidindo, por conseguinte, à hipótese vertente, o instituto da preclusão temporal, tampouco há se falar em afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório. Noutro giro, dos documentos que instruem a impetração, pode se inferir que o Ministério Público não considerou o conteúdo dos referidos aparelhos eletrônicos na elaboração da exordial acusatória, até mesmo porque, ao que tudo indica, a aludida prova pericial ainda não foi confeccionada pelo Instituto de Criminalística, de modo que, à primeira vista, não há se falar em ofensa ao postulado da paridade de armas. Desse modo, diante dos elementos constantes dos autos, revela-se prudente reservar ao Órgão Colegiado a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento do mérito do writ. Solicitem-se as informações ao d. Juízo a quo. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. [2] Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. [3] Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. [4] Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. (...) § 4o Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.